Tribunal: TJSP
Processo: 1019558-95.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais cc. declaratória de inexistência de débito – débito incluído no rol de maus pagadores um dia após o pagamento – requerida que demorou um mês e quatro dias para excluir o apontamento - outras negativações que foram excluídas no mesmo dia em que incluída a que ora se discute – inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – inexistência de anotações anteriores –

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais cc. declaratória de inexistência de débito – débito incluído no rol de maus pagadores um dia após o pagamento – requerida que demorou um mês e quatro dias para excluir o apontamento - outras negativações que foram excluídas no mesmo dia em que incluída a que ora se discute – inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – inexistência de anotações anteriores – danos morais configurados – montante da indenização que deve considerar as peculiaridades do caso - autora é devedora contumaz – negativação permaneceu por curto período – "quantum" fixado em R$1.500,00 - demanda procedente – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1019558-
95.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PERSÍLIA DE FÁTIMA FAQUIN (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.050
APEL.No: 1019558-95.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE. : PERSÍLIA DE FÁTIMA FAQUIN
APDO.

:
ARTHUR
LUNDGREN
TECIDOS
S.A.
CASAS
PERNAMBUCANAS
*Ação de indenização por danos morais cc. declaratória
de inexistência de débito débito incluído no rol de
maus pagadores um dia após o pagamento requerida
que demorou um mês e quatro dias para excluir o
apontamento - outras negativações que foram excluídas
no mesmo dia em que incluída a que ora se discute
inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ inexistência de
anotações anteriores
danos morais configurados

montante da indenização que deve considerar as
peculiaridades do caso - autora é devedora contumaz
negativação permaneceu por curto período “quantum”
fixado em R$1.500,00 - demanda procedente recurso
provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por
danos morais cc. declaratória de inexistência de débito
ajuizada por PERSÍLIA DE FÁTIMA FAQUIN contra ARTHUR
LUNDGREN TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS, sustentando,
em síntese, que as partes celebraram acordo para
pagamento de débito que tinha com a ré, quitando-o à
vista em 01.04.2019, contudo, em 22.04.2019, ao tentar
alugar um imóvel, foi informada sobre a existência de
negativação por este débito. Afirma que entrou em
contato com a requerida, sendo-lhe informado que o
apontamento já havia sido excluído na mesma data, porém
em 06.05.2019, ao tentar efetuar empréstimo pessoal,
teve conhecimento de que a anotação desabonadora ainda
estava ativa. Assim, observando que a negativação
permaneceu por prazo superior aos cinco dias após o
pagamento da dívida, requer, amparada no CDC, a
inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de débito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais em R$20.000,00.
2.
Citada,
a
requerida
ofereceu
contestação e juntou documentos (fls.26/46), vindo
réplica a fls. 50/56.
3. A r. sentença de fls. 57/59 julgou
improcedente a demanda, condenando a autora à sucumbência de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade a ela
concedida.
4.
Apela
a
vencida
(fls.
62/75),
argumentando que a ré negativou uma dívida que, à
época, já estava quitada, não a notificou previamente e
excluiu o apontamento mais de um mês depois. Afirma
que, quando da propositura da ação, já não havia
nenhuma negativação em seu nome, não podendo ser
aplicada a Súmula 385/STJ.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido (fls.95/99). Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
6. O recurso deve ser provido. Com
efeito, à hipótese não se aplica a Súm. 385 do C. STJ.
A anotação ora discutida, no valor de R$90,75, foi
incluída pela requerida em 02.04.2019, um dia depois do
pagamento da fatura pela autora, como demonstrado no
comprovante de fls. 16.
7.
Ocorre
que
todas
as
outras
negativações foram excluídas antes ou no mesmo dia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusão desta, ocorrida em 02.04.2019 (fls.46). Dai
porque, de fato, não se pode considerar que havia
negativações preexistêntes à aqui discutida, o que
afasta a aplicação da Súmula 385 do C. STJ.
8. Em relação ao “quantum debeatur”,
prevalece a orientação que deve servir para coibir o
agente de procedimento semelhante, sem todavia enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a
indenização deve “proporcionar à vítima satisfação na
justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem
causa, produzindo, em contrapartida, no causador do
mal,
impacto
bastante
para
dissuadi-lo
de
igual
atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES.
ERNANI PAIVA).
9. E, inexistindo linhas exatas para a
respectiva quantificação, “muito importante é o juiz na
matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36). “In casu”, o arbitramento deve levar
especialmente em conta que a negativação permaneceu de
02.04.2019 a 06.05.2019, apenas um mês e quatro dias,
além da existência de diversas outras negativações que
demonstram a contumaz inadimplência da requerente,
havendo, inclusive, duas negativações preexistentes que
foram excluídas no exato dia em que incluído o
apontamento em questão (fls.45/46). Assim, resolve-se
fixar indenização em R$1.500,00, quantia que, embora
abaixo dos padrões desta C. Câmara, é suficiente para
reparar os danos sofridos pela apelante, considerando o
caso
concreto.
Nesse
sentido,
confira-se
recente
julgado deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autor que teve
seu
nome
mantido
nos
cadastros
de
maus
pagadores mesmo depois do pagamento do débito
que levou à negativação - Dever de a ré
proceder a exclusão do registro desabonador, no
prazo de cinco dias úteis - Nova orientação do
C. STJ tomada em recurso processado sob o rito
do
art.
543-C,
do
CPC/73

Dano
moral
caracterizado Inaplicabilidade da Súmula 385
do STJ Negativações anteriores que já haviam
sido excluídas - Demais negativações em nome do
autor que são posteriores a aqui discutida -
Montante a ser fixado, todavia, que deve levar
em consideração esse fato - Indenização fixada
em um mil e quinhentos reais, com os
consectários legais
Verba honorária a cargo
da
ré

Recurso
provido,
em
parte.”
(TJSP; Apelação
Cível
no1011864-
93.2017.8.26.0625; Relator (a): LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 16/03/2018; Data de Registro:
16/03/2018)
10. Nessas condições e mediante esses
critérios resolve-se alterar a solução singular para
decretar
a
procedência
da
ação,
declarando-se
a
inexigibilidade do débito, condenando os réus também ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$1.500,00, com atualização monetária pela Tabela
Prática do E. TJSP a partir deste julgamento, mais
juros moratórios de 1% ao mês contados da data da
indevida inscrição do nome da autora nos órgãos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restritivos, até efetivo depósito ou recolhimento. Deve
a requerida também arcar com o pagamento de custas e
honorários advocatícios ora fixados por equidade em
R$1.500,00,
já
considerado
o
trabalho
adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da autora, nos
termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015.
11.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js